Tribunal: TJES
Processo: 5000459-10.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000459-10.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS RODRIGUES NICOLE
RECORRIDO: JOELSON DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. OFENSAS VERBAIS

NO LOCAL DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegado ato ilícito praticado pelo requerido, que teria comparecido ao local de trabalho do autor e proferido ofensas verbais.

2. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais sob fundamento de que apesar de ter o requerido se alterado na sede do órgão público, não exorbitou seu comportamento a ponto de ensejar o dever de reparação por danos morais.

3. A parte recorrente pretende a reforma da sentença aduzindo que sofreu grande aborrecimento e humilhação, tendo sido aviltado injustamente em seu local de trabalho, perante seus colegas e demais pessoas que se encontravam no local, simplesmente por cumprir às exigências do IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo.

4. Assiste razão ao recorrente, na medida em que, diversamente do entendimento da origem, a conclusão a que se chega nesta instância, após a análise dos depoimentos testemunhais e a gravação em áudio, é a de que as provas dos autos expressam a ocorrência de danos à esfera moral do autor. Afinal, restou suficientemente comprovado que o requerido, insatisfeito com a motivada recusa de liberação de um documento, compareceu à repartição pública com ânimo exaltado e passou a proferir ofensas, na presença de colegas de trabalho e outros cidadãos, intimidando e chamando o autor de “incapaz”.

5. A conduta do requerido merece ser reprimida, principalmente considerando que o autor estava em seu local de trabalho, prestando seus serviços à sociedade, e teve sua competência questionada, menosprezada, valendo destacar que comportamentos do tipo não são o caminho urbano e condizente com a lei e não fazem outra coisa, certamente, que não fomentar a discórdia e a perpetuação da violência.

6. O dano advindo no contexto, portanto, exsurge do próprio fato violador, que atinge injustamente a dignidade do ser humano, merecendo reparação.

7. Para a fixação do
quantum
indenizatório, leva-se em conta o grau de culpa do agente, sua capacidade econômica, a repercussão do dano causado e a capacidade econômica da vítima, observando, entretanto, que a indenização não pode ser fonte de enriquecimento indevido. Assim, atento às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitro a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

8. Do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção a partir da data deste julgamento
.

9. Sem condenação em custas e honorários.

SAMUELLY ARAGÃO PELISSARI

Juíza Leiga

VOTO

(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.